Tribunal: TJSP
Processo: 0031583-32.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Abono de Permanência
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C.C. COBRANÇA DE ABONO PERMANÊNCIA. CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal contra o Juízo da 1a Vara Cível, ambos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C.C. COBRANÇA DE ABONO PERMANÊNCIA. CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal contra o Juízo da 1a Vara Cível, ambos da Comarca de Jales, em ação que visa à concessão de tutela antecipada em caráter antecedente para exibição de documentos e condenação ao pagamento de abono de permanência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para processar e julgar a ação, considerando a incompatibilidade do procedimento com o rito dos Juizados Especiais.
III. Razões de Decidir
3. A ação envolve pedido de exibição de documentos como tutela antecipada em caráter antecedente, com posterior aditamento da incial (303, §1o, I, CPC), c.c. condenação ao pagamento de abono permanência.
4. A natureza do procedimento exclui a competência do Juizado Especial Cível.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito conhecido para declaração de competência do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jales.
Tese de julgamento: Ações com pedidos de tutela antecipada em caráter antecedente e de ulterior aditamento da inicial não se compatibilizam com o procedimento simplificado dos Juizados Especiais.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 98, eu; Lei no 12.153/2009, art. 2o; PCC, artigos. 66, II, 396; Regimento Interno do TJSP, arts. 2o, 8o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Conflito de Competência no 0034567-89.2025.8.26.0000, Rel. Jorge Quadros, Câmara Especial, j. 16/04/2025.